Tribunal: TJPA
Processo: 0812369-60.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812369-60.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: MANOEL DE JESUS TRINDADE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE VIA ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE

1.

A Cédula de Crédito Bancário precisa ser exibida em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso.

2.

A apresentação de cópia da Cédula de Crédito Bancário, mesmo que autenticada em Cartório de Títulos e Documentos, não se mostra suficiente para a instrução de feito, porquanto possível a circulação do título original, com a transferência do crédito a terceiro, podendo causar severos riscos à apelada, não tendo sido demonstrado o contrário.

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0812369-60.2022.814.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A
AGRAVADO: MANOEL DE JESUS TRINDADE MIRANDA
RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA
NUNES

RELATÓ
RIO

Tratam os autos de Agravo Interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento (ID 11385852).

Eis o teor do julgado:

“...Era o que tinha a relatar. Decido.

Primeiramente, registro que, embora anteriormente tenha proferido decisões no sentido de não conhecer recurso de agravo de instrumento quando o ato judicial impugnado determinasse a emenda da inicial nas ações de busca e apreensão, tenho por bem rever meu posicionamento.

Isto porque, a determinação de emenda à inicial, apesar de aparentemente se tratar de um despacho, há possibilidade de gerar prejuízo ao autor e, sendo assim, passa a ter conteúdo decisório, conforme precedentes
[1]
[1] do Superior Tribunal de Justiça.

In casu, a determinação de emenda inicial configura potencial prejuízo ao Banco agravante, especialmente se o documento exigido pelo juízo singular não for essencial para o prosseguimento da busca e apreensão. E como os requisitos da liminar de busca e apreensão são objetivos, a imposição de outros não previstos na legislação atinente à matéria ou na jurisprudência, acaba por inviabilizar a concessão da liminar, evidenciando a imprescindibilidade de analisar a matéria logo no agravo de instrumento.

Com essas considerações e, levando em conta a presença dos demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Anoto que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, posto que o recurso se encontra em manifesto confronto com a jurisprudência dominante deste tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme relatado, pretende o agravante a reforma do decisum que ordenou a apresentação do original da cédula de crédito bancário que embasou a busca e apreensão.

Sabe-se que a jurisprudência da Corte Superior caminha no sentido de haver necessidade de emparelhar ação de busca e apreensão com a via original do título quando estiver fundada em cédula de crédito bancário para evitar duplicidade de cobrança desse título, que possui atributo da circularidade.

Cito, a título de exemplo, o seguinte precedente:

(...)

No caso em questão, embora o agravante alegue a desnecessidade de juntada do contrato original nas ações de busca e apreensão, tal argumento vai de encontro com os precedente acima mencionados, já que, compulsando o feito de origem, observa-se que a busca e apreensão tem por base uma Cédula de Crédito Bancário (ID 69178274 ), que, como visto, pode circular mediante endosso, nos termos do no Art. 29, §1º da Lei Nº 10.931/2004 , tornando imperiosa, portanto, a apresentação da via original para garantir a não duplicidade de cobrança.

Ademais, o fato da busca e apreensão ainda estar na fase inicial não afasta a necessidade da apresentação da via original. O já transcrito precedente do Superior Tribunal é claro ao dispor que a via original do título de crédito deve ser exigida em todas as ações que estejam fundadas em cédula de crédito bancário, incluindo, dessa maneira, as buscas e apreensões.

Realmente, há julgados no Tribunal de Cidadania no sentido de que caso haja comprovação de que o título de crédito não circulou, seria dispensável a apresentação da via original, contudo, o agravante não trouxe prova dessa alegação, o que reforça ainda mais a necessidade de apresentação da via original.

Por fim, o simples fato de o patrono do recorrente ter firmado que a cópia da cédula de crédito apresentada corresponde com a original não é o suficiente para admitir o prosseguimento da busca e apreensão, pois o que está em xeque é a circularidade ou não do título com o propósito de evitar cobrança em duplicidade e não a sua autenticidade.

Ante o exposto, considerando incongruência do recurso com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.”

Insurgindo-se contra o
decisum
, a Recorrente ingressou com Agravo Interno (ID 11705097), pedindo a reconsideração do julgado ou análise pelo colegiado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 16 de março de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

A Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais:

Resumidamente, a Instituição Financeira defende que o contrato juntado aos autos é a cópia da cédula de crédito bancário. Constam os dados do devedor e sua assinatura. Ninguém pode ser obrigado a fazer ou a deixar de fazer algo a não ser em virtude de lei. E a lei não impõe ao agente financeiro a juntada de documento original.

No entanto, estou convencido de que as razões trazidas pela Recorrente não merecem prosperar, razão pela qual mantenho meu entendimento acerca da inadmissibilidade do Agravo de Instrumento à hipótese em exame.

Passo a explicar.

Em suas razões recursais, o banco recorrente aduz ser desnecessária a juntada da Cédula de Crédito Bancário original, nos termos do §4º do art. 45 da Lei 10.931/04. Pede a reforma da sentença para que seja afastada a extinção do processo e este siga o seu trâmite regular.

Por expressa disposição legal, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo e representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, consoante disposto no art. 29 da Lei 10.931/2004:

§ 1o A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula. (sublinhado nosso)

A Cédula de Crédito Bancário possui, portanto, regramento próprio (Lei 10.931/04), aplicando-se o CPC apenas naquilo que não for contrário a aludida lei, consoante previsto em seu art. 44:

Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.

O original da Cédula de Crédito é, assim, imprescindível para a instrução do processo, pois o crédito nele constante pode ser transmitido por meio de endosso em preto, sendo, portanto, insuficiente a cópia, ainda que autenticada.

Em caso semelhante, assim decidiu o STJ:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial".

Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade,
cartularidade
, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos
arts
. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(
REsp
1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016,
DJe

28/03/2016
)

Também há precedentes nesse sentido neste E. Tribunal, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIO ORIGINAL PARA PROPOSITURA DA DEMANDA
. OBSERVÂNCIA DOS PRINCIPIOS DA CARTULARIDADE E DA CIRCULARIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

(2016.02687177-05, 161.953, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-04, Publicado em
2016-07-07
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CORRETA. AUTOR QUE NÃO EMENDOU A INICIAL.
NECESSIDADE DE VIA ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A cédula de crédito Bancário precisa ser exibida em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso.

2.

A apresentação de cópia da Cédula de Crédito Bancário, mesmo que autenticada em cartório de títulos e documentos, não se mostra suficiente para a instrução de feito, porquanto possível a circulação do título original, com a transferência do crédito a terceiro, podendo causar severos riscos à apelada, não tendo sido demonstrado o contrário.

III- O autor no prazo estipulado deveria emendar a inicial, restando, portanto ele inerte, correta a aplicação do parágrafo único do art. 284 do Código de Processo Civil, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial. III- voto no sentido de conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, mantendo in
totum
a sentença apelada.

(2016.01919268-79, 159.535, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-09, Publicado em
2016-05-18
)

Assim, entendo ser imprescindível a juntada do contrato original representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva.

3.

Dispositivo:

Ante
o exposto, conheço o presente Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão que julgou desprovido o Apelo.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/04/2023